Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0713824-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a executada, aqui agravante, suscitou a inexigibilidade do título executivo. Todavia, consoante petição do agravado informando acordo e constatação nos autos de origem (0731031-22.2023.8.07.0001 – id. 234562419), em 05/05/2025 sobreveio sentença de homologação, resolvendo o mérito, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do CPC, e declarando extinto o processo, conforme art. 354 do mesmo diploma legal. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator